Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FATO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. ADEQUAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. Inviável a absolvição se a prova é suficiente, robusta e idônea para firmar que o apelante, no dia dos fatos, com vontade livre e consciente, forçou a porta do quiosque da vítima e dali subtraiu um micro-ondas. O cometimento de novo fato criminoso pelo acusado durante a execução de pena anteriormente imposta representa comportamento inadequado para a ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta e constitui fundamento idôneo para a análise desfavorável de tal vetor. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o julgador tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto.